Tribunal: TJMT
Processo: 0042348-05.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042348-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO BEZERRA ALCANTARA - CPF: 734.684.281-20 (APELADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), HENRIQUE TORRES MULLER - CPF: 027.396.141-10 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), MARIA MARILENE DE AMORIM - CPF: 079.546.031-72 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM (APELANTE), DANIEL FREITAS AMORIM - CPF: 176.064.541-91 (APELANTE), LEONIDAS FREITAS AMORIM - CPF: 176.281.481-15 (APELANTE), MARLENE MARIA DE AMORIM - CPF: 266.002.851-68 (APELANTE), ADEMIR LUCIO DE AMORIM (APELANTE), NATANAEL FREITAS DE AMORIM - CPF: 106.194.371-20 (APELANTE), MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM - CPF: 891.955.661-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FREITAS AMORIM - CPF: 176.064.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS FREITAS AMORIM - CPF: 176.281.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MARIA DE AMORIM - CPF: 266.002.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL FREITAS DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR LUCIO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DOS REQUERIDOS – CITAÇÃO EMPREENDIDA É VÁLIDA QUANDO RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 248, § 4° DO CPC) – É VÁLIDA A CITAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO DOMICÍLIO DA PARTE AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIROS – AUSENTE PROVA DA RECORRENTE DE QUE OS ENDEREÇO DOS REQUERIDOS NÃO É NOS LOCAIS EM QUE FORAM EMPREENDIDOS OS ATOS DE CITAÇÃO POR CARTA

–
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

Não há prova alguma atrelada ao feito no sentido de que os requeridos Natanael Freitas de Amorim e Daniel Freitas de Amorim são pessoas já falecidas, não prosperando, portanto, tal argumento da parte requerida apelante, afinal, quem alega deve provar.

O requerido Daniel Freitas de Amorim aparentemente reside em um endereço formado por um condomínio edilício, na medida é composto por bloco, torre e apartamento, podendo a citação empreendida ser considerada válida quando recepcionada pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4° do CPC), o que parece ser o caso, mormente porque não há prova em contrário da parte recorrente.

Quanto ao requerido Natanael Freitas de Amorim, consoante entendimentos do STJ e deste Sodalício, é válida a citação postal encaminhada ao seu domicílio, mesmo que recebida por terceiros.

A parte recorrente não traz nenhuma prova sequer no sentido de que o endereço dos referidos requeridos não é nos locais em que foram empreendidos os atos de citação por carta, ônus que lhe incumbe.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042348-05.2015.8.11.0041

APELANTE:

MARIA MARILENE DE AMORIM

APELADO:

DANILO BEZERRA ALCANTARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA MARILENE DE AMORIM
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, o qual, nos autos da “
ação de imissão na posse c/c perdas e danos com pedido de tutela de antecipada”
número 0042348-05.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“
a)
CONCEDER
em definitivo a
IMISSÃO NA POSSE
do imóvel localizado na Rua Manoel Leopoldino, nº 123, apartamento 702, bairro araés, Edifício Barão Mauá, em Cuiabá, que está registrado sob o nº 64.364, fl. 191 no 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (ID. 42522046 - Pág. 94); b)
CONDENAR
os Requeridos ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a partir da outorga da escritura (15/05/2015) até a efetiva desocupação do imóvel (07/10/2015), corrigido pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento do IPTU e condomínio até a data da efetiva desocupação (07/10/2015)”
. Além disso, o Juízo
a quo
condenou
“
a parte Requerida
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC”
.

Nas razões do apelo Id. 190636368, a parte apelante aduz, em suma, ausência de citação de todos os requeridos, não havendo comprovação
“de citação dos herdeiros de Natanael Freitas de Amorim”
e nem dos herdeiros dele, assim como a ausência de
“comprovação da citação dos herdeiros de Daniel Freitas de Amorim”
, sendo considerada
“válida a citação do Requerido, com data de recebimento, posterior ao seu falecimento”
(data da citação 07/01/2022, data do falecimento 30/06/2021). Sustenta fazer jus à benesse da gratuidade de justiça.

Pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja
“preliminarmente reconhecido a ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, com consequente nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo a quo para conclusão da fase citatória”
, e meritoriamente seja reformada
“a decisão ora impugnada, nos termos invocados, anulando a sentença, tendo a vista o vício processual demonstrado, com a ausência de citação de todos os herdeiros, litisconsórcio para compor a presente demanda”
.

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 190636370, aduzindo em suma a correção da sentença recorrida e que:

“Quanto ao herdeiro Natanael Freitas de Amorim, cujo falecimento a recorrente alega, já que aponta a não indicação de seus herdeiros. Todavia, pelo que se depreende do despacho de ID. n° 103326511, nas diligências feitas pelo Juízo, constatou-se que o CPF de Natanael Freitas de Amorim se encontra ativo na Receita Federal, razão pela qual foi expedida carta de citação e devolvida com assinatura de terceiro, em ID. n° 106972185.

Quanto aos herdeiros de Daniel Freitas de Amorim, cujo falecimento alegadamente ocorreu anteriormente à data da citação do
de cujus
, nota-se que a certidão de óbito não foi juntada aos autos, sendo o argumento da recorrente carente de qualquer comprovação probatória. Nesse desiderato, em consulta através da ferramenta de pesquisa Infoseg, utilizando-se do Cadastro de Pessoa Física do requerido, verifica-se que sua situação cadastral se encontra regular, reforçando a validade de sua citação, também por Carta e assinada por terceiro, igualmente válida e comprovada nos autos em ID. n° 73369019, 73369017 e 73369018.”

A parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada a comprovar que faz jus à gratuidade de justiça, a parte recorrente promoveu pagamento das custas de preparo, sendo atestada a regularidade do recolhimento no Id. 199921182.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte recorrente aduz, em suma, há irregularidade de citação dos sucessores da Requerida MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM, quais sejam Natanael Freitas de Amorim e Daniel Freitas de Amorim, os quais seriam falecidos, não havendo comprovação de citação dos herdeiros deles.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Processo nº 0042348-05.2015.8.11.0041 (h)

VISTOS,

DANILO BEZERRA ALCANTARA
propôs
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA
em desfavor de
ESPÓLIO DE MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM, NATANAEL FREITAS DE AMORIM, ADEMIR LUCIO DE AMORIM, MARLENE MARIA DE AMORIM, LEONIDAS FREITAS AMORIM, DANIEL FREITAS AMORIM e MARIA MARILENE DE AMORIM.

Narra o Autor que participou da concorrência pública nº 010/2015 – CPA, realizada pela Caixa Econômica Federal, representada pela GILIE/CB – Gerência de Alienação de Bens Móveis e Imóveis de Cuiabá, do imóvel cuja matricula registrada em nome da Empresa Gestora de Ativos-EMGEA, conforme cláusula 1.2, com o objetivo de adquirir o imóvel descrito no item 1, do anexo II.

Afirma que assim adquiriu o imóvel localizado na Rua Manoel Leopoldino, nº 123, apartamento 702, bairro araés, Edifício Barão Mauá, pagando com recursos próprios o valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mediante financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal em 120 (cento e vinte) dias.

Assevera que é legitimo proprietário do imóvel, entretanto até a presente data não logrou êxito em ter posse do aludido bem, pois encontra-se ocupado pela Requerida, o que está impossibilitando o Autor de exercitar o seu direito de proprietário e tomar posse do seu imóvel, diante da posse recente, clandestina e injusta dessas pessoas.

Por fim, requer a concessão da Antecipação da Tutela de Urgência, determinando a imediata imissão na posse do imóvel e no mérito, a procedência dos pedidos, confirmando a tutela, e condenando a Requerida ao pagamento de “taxa de ocupação” no valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), bem como, ao pagamento dos valores relativos ao IPTU e do condomínio.

Recolhimento das custas no ID. 42522046 - Pág. 113.

Decisão de ID. 42522047, deferindo a liminar vindicada para determinar a imissão na posse do imóvel individualizado como apartamento nº 702, Edifício Barão Mauá, situado na rua Manoel Leopoldino, nº 123, bairro araés, nesta Capital.

Certidão de imissão na posse no ID. 42522047 - Pág. 7.

Audiência de conciliação realizada no dia 21/08/2017, a qual restou infrutífera ante a ausência das Requeridas.

Decisão de ID. 42522047 - Pág. 47, suspendendo o andamento do feito ante a informação do falecimento da Requerida/Maria Zoelina Freitas de Amorim.

No ID. 42522047 - Pág. 51, o Autor pugnou pela habilitação dos herdeiros, sendo determinada a citação dos mesmos no ID. 42522047 - Pág. 53.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Inicialmente,
consigno que mesmo devidamente citados os Requeridos não apresentaram contestação,

o que impõe a decretação da revelia em seu desfavor
.

Insta esclarecer que,
é através da contestação que o Réu formula toda a sua matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (artigo 336 do CPC), sendo certo que a
ausência da apresentação da defesa gera a revelia
(artigo 344 do CPC),
presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo Autor.

Sobre o tema, já se manifestou José Miguel Garcia Medina:

"
[
...
]
A resposta do réu é manifestada através da contestação. Nela o réu poderá apresentar seus fundamentos de defesa, de qualquer natureza (aí incluídos, por exemplo, temas processuais como incompetência absoluta ou relativa, impugnação ao valor da causa, indevida concessão de assistência judiciária gratuita etc, que, antes do CPC⁄2015, exigiam apresentação de petição autuadas separadamente, em apenso), bem como mover nova demanda contra o autor, apresentando reconvenção.
[...]
"
(Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC⁄1973. SP. Ed. RT, 2015, págs. 562⁄563).

Sobre os efeitos da ausência de resposta do réu, assinala o nobre Humberto Theodoro Junior:

A presunção de veracidade, decorrente da revelia não é absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, num robot que tivesse que provar, conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira.
Não há como não se não considerar, implícita a ideia de que a presunção de veracidade decorrente de revelia do adversário
só poderá produzir todos os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou verossimilhança.
Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos (juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõem a tudo o que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro.
Tal presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação.
Assim, não assumem véstia e dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante fato tomado indiscutível pela revelia do adversário.
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 41ª. ed. Rio de Janeiro: Forense. p.350)

Impende destacar que
a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser realizada livremente pelo juiz da causa.

Desta feita, considerando a inércia voluntária do Requerido, com fulcro no artigo 344 do CPC,
DECRETO a REVELIA dos Requeridos
ESPÓLIO DE MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM, NATANAEL FREITAS DE AMORIM, ADEMIR LUCIO DE AMORIM, MARLENE MARIA DE AMORIM, LEONIDAS FREITAS AMORIM, DANIEL FREITAS AMORIM e MARIA MARILENE DE AMORIM
,
face a ausência de contestação,
cujos efeitos serão aplicados na forma equitativa
.

De início, ressalto que o caso comporta julgamento antecipado da lide, porquanto em se tratando de questões atinentes à aquisição do domínio, ou de qualquer outro negócio jurídico onde haja configuração de um direito à posse; ou provenha essa pretensão de negócio jurídico que dê ao adquirente direito real de que derive direito à posse, a prova testemunhal é dispensável.

Sobre o tema, o seguinte precedente tirado do “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, de Theotônio Negrão, 32ª edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

No mérito, consigno que dentre os títulos hábeis a autorizar a imissão na posse, elucida o doutrinador Arnaldo Rizzardo que estão:
"(...) os contratos de compra e venda, promessa de compra e venda, os formais de partilha, as cartas de adjudicação e arrematação, dentre outros. (

RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas : Lei n º 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 151.)

Denota-se dos presentes autos, que a parte Requerente adquiriu Rua Manoel Leopoldino, nº 123, apartamento 702, bairro araés, Edifício Barão Mauá, em Cuiabá, que está registrado sob o nº 64.364, fl. 191 no 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (ID. 42522046 - Pág. 94).

Tais documentos são mais do que suficientes para garantir a parte Autora o justo título sobre o imóvel descrito na peça vestibular.

A ação de imissão na posse é de natureza petitória, fundamenta-se em direito real e visa o ingresso daquele que tem direito de possuir em face de qualquer possuidor ou servidor da posse. Exige-se para a sua procedência,
a demonstração da titularidade da propriedade do bem.

Nesse sentido confira-se lição de Silvio Rodrigues (in Direito Civil: Direito das Coisas, v.5, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 55):

“No juízo petitório, cujo rito é ordinário, os litigantes alegam o domínio, e o reivindicante, demonstrando a excelência de seu direito, nega o direito de seu adversário sobre a coisa cuja entrega reclama. A prova do domínio, nem sempre fácil, deve ser cristalinamente produzida. No juízo possessório, ao revés, basta mostrar a posse pacífica por ano e dia para que o possuidor alcance proteção contra quem quer que seja. Em rigor basta mostrar a posse para obter proteção contra quem não tenha melhor posse.”

Sobre a natureza jurídica da ação de imissão de posse, destaque-se a seguinte lição doutrinária:

"(...) é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la."(in DIREITOS REAIS, Nelson Rosenvald, 4.ed, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2007, p.148)

Relativamente a aquisição da posse e seus efeitos dispõem os artigos 1.204 e 1.210 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.204 – CC – Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210 – CC – O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

E sobre a propriedade em geral, normatiza o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228 – CC – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Dessa forma, restando comprovado a titularidade do bem em favor do autor, impõe-se que ao mesmo, seja conferido o direito de usar, gozar e dispor, sob pena de afronta ao direito de propriedade constitucionalmente garantido, preconizado no artigo 5º,
caput
e inciso XXIII da Constituição Federal.

Assim,
não descuidando do limite da controvérsia, havendo o autor adquirido o imóvel caracterizado nos autos, de boa fé, o exercício do seu direito de propriedade não pode ser obstacularizado.

Nesse sentido:

¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. Ação de imissão na posse de imóvel com pedido de liminar, em que objetiva o autor ser imitido na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, o qual se encontra ocupado por terceiros. Sentença de procedência. Na espécie, o autor arrematou o imóvel objeto da lide em um Leilão Extrajudicial, ocorrido em razão de inadimplemento de financiamento imobiliário, sendo lavrada Escritura de Compra e Venda, que foi devidamente registrada RGI, tendo, portanto, comprovado, a propriedade do bem.
Aplicação da Súmula nº 487 do E. STF: "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". Imissão na posse corretamente autorizada pelo Juízo a quo.
Quanto à pretensão de indenização/retenção de supostas benfeitorias pelos apelantes, o contexto fático-probatório dos autos não autoriza a adoção de solução diversa da adotada pela sentença, mormente porque os réus sequer especificaram que benfeitorias teriam realizado. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. Verba honorária majorada.¿

(TJ-RJ - APL: 00286085420158190203, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 18/08/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Como se vê, em casos como o presente,
a imissão de posse é medida que se impõe
.

Além disso,
é devido o pagamento de aluguel mensal
, posto que ao Requeridos permaneceram na posse do imóvel de terceiro, após sua notificação para desocupá-lo, não se admitindo o enriquecimento ilícito daquele que possui imóvel alheio como se fosse seu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL. CABIMENTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MODIFICADA. IMISSÃO DE POSSE. SABIDO É QUE A AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE É BASEADA EM DOCUMENTO QUE OUTORGA DIREITO À POSSE, SENDO A AÇÃO DAQUELE QUE POSSUI DIREITO A POSSE CONTRA AQUELE QUE TEM A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERI-LA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A TITULARIDADE DO IMÓVEL POR PARTE DOS APELANTES, UMA VEZ QUE O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, AINDA QUE NÃO REGISTRADO, É TÍTULO HÁBIL A LHE GARANTIR O DIREITO DE PROPRIEDADE. ARBITRAMENTO ALUGUEIS. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A PARTE AUTORA NA FORMA DE ALUGUÉIS PELO USO INDEVIDO DO BEM, APÓS A SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA, A QUAL SE DEU COM A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.\nDERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50007684620188210001 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

Quanto ao valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) pretendido pelo Autor a título de aluguel, o mesmo não se mostra abusivo a ensejar enriquecimento ilícito do Autor.

Assim, procedente o pedido inicial, para que os Requeridos realizem o pagamento de aluguel pelo período em que permanecerem no imóvel, a partir do momento em que receberam a notificação extrajudicial enviada pelos Requerentes, de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884, do CC).

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pelo Requerente
DANILO BEZERRA ALCANTARA
em desfavor de
ESPÓLIO DE MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM, NATANAEL FREITAS DE AMORIM, ADEMIR LUCIO DE AMORIM, MARLENE MARIA DE AMORIM, LEONIDAS FREITAS AMORIM, DANIEL FREITAS AMORIM e MARIA MARILENE DE AMORIM
, para:

a)
CONCEDER
em definitivo a
IMISSÃO NA POSSE
do imóvel localizado na Rua Manoel Leopoldino, nº 123, apartamento 702, bairro araés, Edifício Barão Mauá, em Cuiabá, que está registrado sob o nº 64.364, fl. 191 no 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (ID. 42522046 - Pág. 94);

b)
CONDENAR
os Requeridos ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a partir da outorga da escritura (15/05/2015) até a efetiva desocupação do imóvel (07/10/2015), corrigido pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento do IPTU e condomínio até a data da efetiva desocupação (07/10/2015).

CONDENO, ainda, a parte Requerida
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

Posteriormente, foram interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Processo nº 0042348-05.2015.8.11.0041 (h)

VISTOS,

A parte Requerida/ MARIA MARILENE DE AMORIM, interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no ID. 111773188
, aduzindo que a sentença incorreu em erro, posto que não houve citação válida para todas as partes do processo, caracterizando nulidade da sentença nos termos do artigo 239 do CPC.

A parte Embargante alega que os sucessores da Requerida MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM, quais sejam: Natanael Freitas de Amorim e Daniel Freitas de Amorim faleceram e não há comprovação de citação dos herdeiros deste últimos.

No entanto,
A EMBARGANTE SEQUER ANEXOU CERTIDÃO DE ÓBITO DOS SUCESSORES PARA COMPROVAR O ALEGADO.

Além do mais,
OS DOIS SUCESSORES FORAM DEVIDAMENTE CITADOS, CONFORME CERTIDÃO DE ID. 73369019 E COMPROVANTE DE ID. 106972185.

ANTE O EXPOSTO
, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiro saliento que analisei detidamente o trâmite processual.

Não há prova alguma atrelada ao feito no sentido de que os requeridos Natanael Freitas de Amorim e Daniel Freitas de Amorim são pessoas já falecidas, não prosperando, portanto, tal argumento da parte requerida apelante, afinal, quem alega deve provar.

Quanto à citação do requerido Daniel Freitas de Amorim, infere-se que é regular.

Depreende-se dos andamentos processuais que o requerido Daniel Freitas de Amorim aparentemente reside em um endereço formado por um condomínio edilício, na medida é composto por bloco, torre e apartamento, podendo a citação empreendida ser considerada válida quando recepcionada pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4° do CPC), o que parece ser o caso, mormente porque não há prova em contrário da parte recorrente.

Vejam-se os recortes dos andamentos processuais que conduzem à ilação acima:

O mesmo se observa em relação ao requerido Natanael Freitas de Amorim, na medida em que, consoante entendimentos deste Sodalício e do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do requerido, mesmo que recebida por terceiros:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE –CITAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente.
Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.
”
(TJ-MT - AC: 10147820820208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“PROCESSUAL CIVL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– CITAÇÃO PELO CORREIO
– ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VALIDADE –
RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE
– DESPROVIMENTO. O artigo 8°, da Lei n. 6.830/1980, dispõe, como regra, a citação do executado pelo correio com aviso de recebimento.
Realizado o ato citatório no endereço do recorrido, não há falar em sua irregularidade.
A lei de execução fiscal não exige que o aviso de recebimento da carta de citação seja assinado pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no seu respectivo endereço.”
(TJ-MT 10180724020208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É
válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1473134 SP 2011/0022948-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

Vejam-se os recortes dos andamentos processuais que conduzem à ilação acima:

Outrossim, corrobora a ilação de regularidade do ato de citação o fato de que a parte recorrente não traz nenhuma prova sequer no sentido de que o endereço dos referidos requeridos não é nos locais em que foram empreendidos os atos de citação por carta, ônus que lhe incumbe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e
MANTENHO
incólume a sentença recorrida.

Incabível a majoração dos honorários na instância recursal, porque na origem já foram fixados no teto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024